Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. BENESSE POSTULADA SOMENTE NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE SEQUER ALEGADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE SOBREVIERA SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE PENÚRIA MATERIAL NÃO APRESENTADOS. BENEFÍCIO POSTULADO COM BASE EM MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. MUDANÇA INJUSTIFICADA DE POSIÇÃO JURÍDICA E QUE CONTRADIZ POSTURA PROCESSUAL ADOTADA AO LONGO DE TODO O CURSO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. CASO CONCRETO. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A INCIDÊNCIA À HIPÓTESE DA REGRA POSTA NO ART 99, § 2o, DO CPC. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor, após sucumbir em demanda indenizatória, interpôs recurso de apelação, postulando gratuidade de justiça e reforma da sentença que julgara improcedente sua pretensão. Penúria material alegada apenas em âmbito recursal com base em declaração de hipossuficiência. Postulação que nada esclarece acerca de alteração sofrida em condições de vida a justificar a falta de capacidade financeira surgida após a prolação de sentença desfavorável a seus interesses. Indícios mínimos não demonstrados de diminuição da condição econômica ostentada no curso do processo em primeira instância.
2. Situação concreta em que manifesta a falta de razoabilidade da postulação feita para alcançar benefício que suspenderá, respeitado o prazo prescricional, a exigibilidade de eventual condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Requerimento representativo da assunção de posição jurídica incompatível com o proceder assumido em primeiro grau de jurisdição. Conduta contraditória (venire contra factum propium) que afasta a incidência ao caso concreto da regra posta no art. 99, § 2o, do CPC.
3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação.
4. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.